Tribunal: CARF
Processo: 13305.720033/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13305.720033/2015-81
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.795 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OSVALDINO ROCHA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO IMPUGNADOS.
DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO.
Apesar de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a
recusa dos documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive
para que se instaure o efetivo contraditório.
Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais provas são
consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Mário Pereira de Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2202-004.517, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 6 de junho de 2018, no qual restou consignada a seguinte ementa, fls. 78:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13305.720033/2015-81
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.795 - CSRF/2a Turma
Processo no 13305.720033/2015-81

Exercício: 2010
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais são dedutíveis quando da
declaração de ajuste anual.
Recurso Voluntário Provido
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 85 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 94 e seguintes, para rediscutir pensão alimentícia – comprovação
do pagamento.
Em seu recurso, aduz o Procuradoria, em síntese, que:
a) legislação tributária admite sim a dedução na base de cálculo das pensões
alimentícias pagas pelo contribuinte, contudo com certas limitações, abarcando somente
os valores efetivamente pagos, cujo ônus probatório, por se tratar de dedução do
imposto legalmente devido, cabe ao sujeito passivo;
b) a autoridade fiscal tem o poder de exigir, para análise da dedução de despesas com
pensão alimentícia, outros documentos além de recibos, declarações particulares e a
própria DIRPF, que busquem comprovar o efetivo pagamento da pensão e,
principalmente, o efetivo desembolso dos valores declarados como despesa a esse título,
que demonstrem ter o Recorrido sofrido o ônus econômico das quantias que pretender
ver deduzidas;
c) deve-se distinguir sua força como prova de quitação entre as partes contratantes
matéria disciplinada pelo Código Civil da força probatória que estes possuem perante o
fisco, questão que se sujeita às normas de direito público que regem a relação tributária.;
d) Recorrido não conseguiu comprovar a efetiva transferência financeira de
importâncias que alega ter pago a título de pensão alimentícia para sua ex cônjuge.
Intimado, consoante Despacho de fls. 105, o Contribuinte não apresentou
contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Relatora
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
A matéria objeto de rediscussão pelo Colegiado é a comprovação do pagamento
da pensão alimentícia para fins de dedução.
Acerca do tema, o acórdão recorrido manifestou-se da seguinte forma:
A decisão recorrida manteve parcialmente a glosa das despesas com pensão alimentícia
sob os seguintes fundamentos:
Nas fls. 17/18 há cópia de acordo de dissolução da sociedade conjugal, datado de
29/09/1987, entre Osvaldino Rocha e Maria de Lourdes da Silva Rocha, esposa à época,
em que solicitam a homologação da Separação Judicial Conjugal. Em tal acordo
verifica-se que os três filhos do casal ficariam com a mãe e que Osvaldino Rocha daria,
a título de pensão alimentícia para mulher e filhos, uma quantia equivalente a 50% de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.795 - CSRF/2a Turma
Processo no 13305.720033/2015-81

seus vencimentos, excluídos os encargos sociais, pagos diretamente à Maria de Lourdes
da Silva Rocha. Consta nas fls. 19/20 cópia de homologação do acordo na ação de
separação judicial de Osvaldino Rocha e Maria de Lourdes da Silva Rocha,
ocorrida em 10/12/1987.
O contribuinte apresentou cópias de 12 recibos emitidos por Maria de Lourdes da
Silva Rocha, fls. 05/16, em que informa que recebeu de Osvaldino Rocha valores neles
discriminados, a título de pensão alimentícia, durante o ano de 2010.
Conforme visto na motivação da glosa efetuada o contribuinte não apresentou
nenhum documento previsto na legislação do imposto de renda para comprovar a
pensão alimentícia.
Os recibos emitidos pela ex esposa não são hábeis a comprovar o efetivo
pagamento da pensão alimentícia judicial. O contribuinte não trouxe aos autos cópias
de transferências bancárias de valores para a conta de Maria de Lourdes da Silva ou
então de saques em sua conta bancária referentes aos pagamentos de pensão alimentícia
judicial.
Os documentos apresentados pelo contribuinte (decisão judicial e recibos) são
suficientes para admissibilidade da dedução da referida despesas. Com efeito, a
legislação de regência admite a dedução das despesas com pensão alimentícia "quando
em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente". A exigência
da comprovação das transferências bancárias constantes da decisão recorrida extrapola o
comando legal. Ademais, não foi apontado qualquer indício de falsidade nos recibos,
motivo pelo devem ser aceitos para comprovação da despesa.
Insurgindo-se contra a mencionada decisão, o Procuradoria aduz, em suma, que o
Recorrido não conseguiu comprovar a efetiva transferência financeira de importâncias que alega
ter pago a título de pensão alimentícia para sua ex cônjuge.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a autuação ocorreu sob os seguintes
fundamentos:
Declarante não apresentou nenhum documento previsto na legislação do imposto de
renda para comprovar a pensão alimentícia.
Consoante salientou a Delegacia de Origem, bem como o Acórdão Recorrido,
consta nas fls. 19/20 cópia de homologação do acordo na ação de separação judicial de
Osvaldino Rocha e Maria de Lourdes da Silva Rocha, ocorrida em 10/12/1987.
Além disso, o contribuinte apresentou cópias de 12 recibos emitidos por Maria
de Lourdes da Silva Rocha, fls. 05/16, em que informa que recebeu de Osvaldino Rocha
valores neles discriminados, a título de pensão alimentícia, durante o ano de 2010.
Contudo, a Delegacia entendeu pela manutenção do lançamento por considerar
que os mencionados recibos não inábeis a comprovar o efetivo pagamento da pensão
alimentícia judicial.
Dada a situação fática descrita, cabe salientar que – apesar de considerar a
possibilidade da exigência pelo fisco de documentação comprobatória que dê suporte a dedução
da pensão alimentícia – diante da apresentação dos documentos anteriormente elencados, bem
como em razão da ausência de justificativa para a recusa dos recibos fornecidos, entendo que há
a comprovação necessária e suficiente.
Nota-se que a análise conjunta dos recibos, que não foram contestados, quando do
lançamento, com o acordo homologado judicialmente, restaram atendidos os pressupostos legais,
consoante dispositivo abaixo transcrito:
Lei 9.250/95:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.795 - CSRF/2a Turma
Processo no 13305.720033/2015-81

“Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;”
RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)”.
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)”.
A comprovação mencionada, de fato, é “à juízo da autoridade lançadora”, mas a
desconsideração da documentação apresentada à titulo de comprovação deve ser motivada, sob
pena de violação ao contraditório, mormente quando foram apresentadas provas que,
usualmente, demonstram a existência de uma relação obrigacional de cunho alimentar (o acordo
homologado) e a sua quitação (por meio de recibos assinados pela credora).
Como o acordo homologado judicialmente consubstancia-se em documento
público que, consoante a dicção do art. 405 do CPC (aplicável ao processo administrativo, de
forma supletiva e subsidiaria, por disposição expressa, art. 15 do CPC) faz prova da sua
formação e dos fatos que escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que
ocorreram em sua presença.
Portanto, não há dúvida sobre o estabelecimento de uma obrigação alimentar
entre o Contribuinte e seu ex-cônjuge, de acordo com as normas do direito de família.
Ademais, quanto aos recibos apresentados, não sendo contestada sua
autenticidade ou idoneidade, e inexistindo indicação de indícios da sua imprestabilidade,
prestam-se a comprovar o recebimento da pensão alimentícia, conforme as normas legais de
regência, pois, como se extrai do art. 428 do CPC, cessa a fé do documento particular quando
for impugnada a sua autenticidade.
Assim, entendo pela manutenção da decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.795 - CSRF/2a Turma
Processo no 13305.720033/2015-81

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital